Tribunal: TJDFT
Processo: 0010380-86.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Analisando-se os autos do processo originário no 0723243-19.2017.8.07.0016, observo que foi determinada pelo Juízo de origem a retificação dos cálculos dos valores referentes ao presente precatório (ID 33549466). Assim, oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da eventual existência de requisição retificadora deste precatório. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 09 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto